Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-14.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006712-14.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIAS DOS SANTOS VIANA - CPF: 594.757.571-04 (JUIZO RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. TERMO INICIAL DO DIREITO À ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre seus proventos devido à condição de portador de moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante). A sentença declarou o direito à isenção a partir da data do diagnóstico comprovado (01/09/2021) e condenou o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores indevidamente descontados após essa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a isenção de imposto de renda de aposentado portador de moléstia grave se aplica a partir da data do diagnóstico da doença; (ii) se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente, corrigidos pela taxa SELIC, a partir dessa data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, concede isenção de imposto de renda a aposentados portadores de doenças graves, desde que comprovadas por laudo médico. O diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante do autor foi confirmado em 2021, sendo esta a data correta para o início da isenção.

4.

A jurisprudência pacífica do STJ (REsp nº 1584534/SE) estabelece que o termo inicial para a isenção de imposto de renda é a data do diagnóstico da moléstia, independentemente da data da aposentadoria.

5.

A restituição dos valores descontados indevidamente após o diagnóstico é devida, sendo correto o uso da taxa SELIC para a correção monetária, conforme o Tema 810 do STF, que regula a atualização de débitos da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção de imposto de renda para aposentados portadores de moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença.

2.

A restituição dos valores indevidamente descontados após o diagnóstico deve ser corrigida pela taxa SELIC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Restituição de Indébito, ajuizada por Elias dos Santos Viana contra o Estado de Mato Grosso. O autor pleiteia a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sob o argumento de ser portador de moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante) diagnosticada após sua aposentadoria, com base no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. Requer também a restituição dos valores de imposto de renda retidos indevidamente desde o diagnóstico.

A pretensão do autor foi negada administrativamente pelo Estado, sob o fundamento de que a doença alegada não se enquadraria nas hipóteses previstas na legislação para concessão de isenção.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso sustentou a improcedência do pedido, afirmando que não haveria provas suficientes para comprovar a existência da moléstia no momento da aposentadoria e que a isenção só poderia ser aplicada a partir do momento em que houvesse comprovação inequívoca da doença.

Após análise dos documentos juntados, o juízo de primeiro grau concluiu pela procedência do pedido, declarando o direito do autor à isenção do imposto de renda a partir de 01/09/2021, data do diagnóstico comprovado da doença. Além disso, condenou o Estado à restituição dos valores descontados indevidamente a partir dessa data, corrigidos pela taxa SELIC.

Considerando a condenação da Fazenda Pública, a sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão principal a ser analisada no reexame é a legalidade da isenção do imposto de renda concedida ao autor, especialmente quanto ao requisito da comprovação de moléstia grave, conforme disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, e o marco temporal para início da isenção.

Cediço que o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria para pessoas portadoras de doenças graves, tais como a paralisia irreversível e incapacitante, desde que comprovada por laudo médico.

Conforme consta dos autos, o autor foi diagnosticado com paralisia irreversível e incapacitante em 2021, sendo essa a data a partir da qual ele passou a ter direito à isenção.

O pedido de restituição dos valores descontados indevidamente a partir de 01/09/2021 também foi corretamente concedido, uma vez que a legislação e a jurisprudência determinam que o termo inicial da isenção de imposto de renda é a data do diagnóstico da moléstia, independentemente da data da aposentadoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se observa no Recurso Especial nº 1584534/SE, no qual se reconhece que o termo inicial da isenção é a data da comprovação da doença por meio de diagnóstico médico.

Nesse sentido, o autor tem direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos a partir de 2021, momento em que restou comprovada sua condição de saúde, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.

Quanto ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados, o direito à repetição de indébito é limitado ao período posterior ao diagnóstico da moléstia. Dessa forma, a condenação do Estado de Mato Grosso à restituição dos valores descontados a partir de 01/09/2021, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, também se mostra acertada, em conformidade com a jurisprudência do STF no julgamento do Tema 810, que trata da atualização de débitos da Fazenda Pública, senão vejamos:

“
Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, § 5º, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024